Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-MORADIA. VERBAS NÃO INTEGRANTES DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-alimentação e o auxílio-moradia não integram a base de cálculo da remuneração e, consequentemente, do cálculo da gratificação natalina, porque excluídos da remuneração dos policiais militares do Distrito Federal.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.